Tribunal: TJES
Processo: 0000034-67.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violação de domicílio; Homicídio Qualificado; Dano; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Leve
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-67.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 150, §1°, (duas vezes) - ARTIGO 129, CAPUT - ARTIGO 163, § ÚNICO, INCISO I - ARTIGO 288, § ÚNICO - TODOS DO CÓDIGO PENAL
-
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL - FRAÇÃO MÍNIMA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE -REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO -

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a farta documentação dos autos infere-se que os apelantes praticaram os fatos a eles imputados, sendo as penas impostas aos apelantes adequadas e proporcionais, devidamente fundamentadas, de forma idônea, bem como o regime inicial de cumprimento de pena, não carecendo de reparos. 2. Regime menos gravoso do que o estabelecido inicialmente, impossibilidade tendo em vista reincidência dos apelantes. 3. Arbitrados honorários a Defensor Dativo.

Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000034-67.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA, DANIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogados do(a) APELANTE: RIZZIA MIRANDA ROCHA - ES24393-A, TAYNARA PEREIRA JUNGER - ES21757-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] na noite do dia 15.10.2022, no Morro do Querosene, bairro Vila do Sul, nesta cidade de Alegre/ES, os denunciados, juntamente corn o adolescente Ricardo Antonio Gonçalves Cardoso, portaram/exibiram armas de fogo, ameaçaram e constrangeram diversos moradores, incluindo as vítimas Jerônimo Francisco do Carmo e Woliver do Carmo Costa.

Consta dos autos, que por volta das 22h17min, os denunciados Alcides Felipe Silva de Cerqueira, Daniel Pereira da Silva Júnior, Marcos Honorato Sabino e Marcos Alexandre de Oliveira invadiram o domicílio da vÍtima Woliver do Carmo Costa, armados com armas de fogo, todavia, esta conseguiu fugir.

Não satisfeitos, os denunciados agrediram covardemente o genitor da vítima Woliver, Sr. Flávio Junior Silva Costa, com socos, pauladas, taco de beisebol e garrafadas, consoante laudo de exame de corpo delito de fls. 20, com a intenção de matá-la, porém, esta conseguiu se desvencilhar dos agressores e fugiu do local.

Consta, ainda, que os denunciados Alcides Felipe Silva de Cerqueira, Daniel Pereira da Silva JUnior, Marcos Honorato Sabino, Marcos Alexandre de Oliveira e o adolescente, com animus necandi, ainda desferiram diversos tiros contra a vÍtima Flávio Júnior da Silva, na rua, gerando perigo comum, porém, não conseguiram lhe acertar, porque a vítima conseguiu fugir.

Tais condutas em face da vítima Flávio, além de cruéis, haja vista a dor causada por diversas agressões, dificultou sua defesa, em razão da quantidade de agressores.

Restou apurado, que nesse mesmo dia, o adolescente Ricardo ameaçou a vítima Shirley Ferreira de Paula dizendo que iria "pegá-la", referindo-se a agredi-la, em razão de a mesma ter falado com sua namorada "Princesinha" que não era para ninguém acolhê-lo em casa.

Por tal motivo, no dia 16.10.2022, por volta das 22h14min, o citado adolescente e os denunciados Alcides, Daniel, Marcos Honorato e Marcos Alexandre invadiram o domicílio da vítima Chirlane Ferreira de Paula e danificaram diversos bens desta, tais como: mesa, fogão, armários etc., utilizando-se, ainda de grave ameaça contra os parentes
de Chirlane que estavam no local.

Nesse contexto, o representado e seus comparsas empurraram um forno, que caiu sobre a vítima Daniel Ferreira de Paulo, machucando-a, conforme laudo de lesões corporais de fls. 11.

Ato contínuo, os denunciados Alcides, Daniel, Marcos Honorato e Marcos Alexandre, ao saírem do domicílio da vítima Daniel, efetuaram diversos disparos de arma de fogo na quadra do Morro do Querosene.

Segundo apurado pelo serviço de investigação da polícia civil, as referidas ações criminosas foram praticadas sob o comando do denunciado Lucas Gomes de Souza, vulgo Dou, mentor intelectual dos

crimes supracitados.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE são incontestáveis, especialmente dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, além dos Boletins Unificados n° 49148660, 49140701, respectivamente às fls. 04/04 e 05/06, dos laudos de lesöes corporais de fls. 11 e 20, das fotografias de fls. 29/31 e das fotografias de fls. 46/v°.

ISTO POSTO, cometeram os Denunciados, os delitos previstos no art. 150, §1°, do CP, no art. 163, §1°, do CP, no art. 129 do CP, no art. 121, §2°, II, III e IV do CP, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP no art. 288 do CP, no art. 15 e 16 da Lei n° 10.826/03 e no art. 244-B da Lei 8.069/90 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes
ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA, DANIEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR e MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA
condenados pela prática do crime previsto no artigo 150, §1°, (duas vezes); artigo 129,
caput
, (duas vezes); artigo 163, § Único, inciso I, (duas vezes) e artigo 288, § Único, todos do Código Penal, aplicando-lhes a pena de: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 75 (setenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o semiaberto com relação ao recorrente
DANIEL PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
; 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 75 (setenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o semiaberto, com relação ao recorrente
ALCIDES FELIPE SILVA CERQUEIRA
; e 02 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o aberto, com relação ao recorrente
MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAIA
.

Buscam as defesas a absolvição dos apelantes, alegando, em síntese, a insuficiência das provas amealhadas.

Em análise aos autos, verifico que não é possível acolher o pleito de absolvição.

Para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] QUE: estava na casa de seu filho, WOLIVER acompanhado deste e de seu cunhado, JERÔNIMO; que, de repente, a residência fora invadida, não podendo precisar no momento, mas foram cerca de cinco ou seis homens; que RICARDINHO disse: "Tá tirando nois ?”; que o declarante respondeu: "Não sei do que você está falando! Não tamo tirando ninguém!"; que o primeiro agressor foi SANSÃOIFILIPINHO, desferindo-lhe um soco no rosto; que em seguida TODOS os outros invasores começaram a agredi-lo, com socos e pauladas; que conseguiu desvencilhar-se das agressões e fugiu correndo pelas ruas; que foi perseguido pelos agressores, mas conseguiu esconder-se; que, tem certeza, se não tivesse corrido teria sido morto; que, no momento que estava em fuga, ouviu uns barulhos de tiros, não sabendo precisar quantos foram, e nem se estavam sendo disparados em sua direção; que, após seus algozes irem embora, encontrou-se com Woliver, e este lhe contou que houve uma discussão entre ele e Ricardinho horas antes; que Ricardinho desceu o morro e voltou com a turma; que Woliver e Jerônimo não foram agredidos, pois conseguiram fugir no momento que a residência estava sendo invadida; que o declarante não correu devido "a não ter problema com ninguém" e achou que “eles" não fariam nada contra sua integridade física; que depois dos fatos não teve contato com Jerônimo; que algumas pessoas lhe contaram que os invasores são pessoas que "andam com o DOU" e que seriam o SANSÃ/FILIPINHO, MARQUINHO COCÃO, MARCOS SABINO, RICARDINHO e XANA; que não viu o Dou, mas sabe que todos estes são de 'sua turma'; que as mesmas pessoas que lhe disseram quem invadiu a residência, também lhes disseram que eles estavam portando arrnas de fogo; que prefere não citar o nome de tais pessoas, pois estas temem represálias e "não quer complicar a vida de mais ninguém”,envolvendo-as neste assunto; que não sabe dizer se Dou rnandou que Xana atirasse em Jerônimo; que também lhe disseram, no dia seguinte, que Dou voltou ao bairro, com seus cornparsas, naquela mesma noite, onde estes exibiam armas de fogo "para fora do carro; que estavam num veiculo Gol, cor cinza; que conhece Dou e sabe que este trafica e ouviu dizer "que estaria envolvido no assassinato de JULIO CABEÇA; que neste período o declarante estava preso; que, esclarece, está curnprindo pena por hornicídio já há quase 14 (quatorze) anos; que está no benefício da "saidinha'; que no momento cumpre sua pena na APAC, ern Cachoeiro do Itapemirim/ES; que deixou

aquele lugar na quinta passada, dia 13 (treze); que, mesmo estando preso, ouviu dizer, como acima relatado, sobre quem fora o autor do homicÍdio de Júlio Cabeça; que conhece uma garota chamada PRINCESINHA, residente próximo à quadra; que ela tem envolvimento amoroso com Ricardinho; que já ouviu dizer sobre as festas que Dou patrocinava, regadas a drogas e menores de idade sendo aliciados para o tráfico; que seu filho Woliver foi embora para a cidade do Rio de Janeiro, pois teme que os agressores voltem e lhe tirem a vida; que não sabe quando ele volta ou mesmo se vai voltar para esta cidade; que ainda não tem nenhum telefone de contato de onde Woliver possa estar, não sabendo para casa de quern foi; que possui alguns parentes naquela cidade, mas, conforme dito, não sabe, no momento, onde Woliver está; que, mesmo tendo sofrido agressões, não procurou o pronto socorro médico para ser atendido; que está com Iesões na cabeça, olho esquerdo, braço esquerdo e joelho esquerdo; que irá retornar para a APAC na quinta, dia 20/10; que está evitando sair de casa e teme pela sua vida. [...] (depoimento de Flávio Júnior Silva Costa, em esfera policial)

[...] Que é pai de Woliver. Que no dia dos fatos estava em casa com seu filho e o tio dele, Jerônimo. Que eles haviam tido uma discussão na praça, acreditando ser Woliver com Ricardo. Que chegaram invadindo o quintal. Que tentou dialogar, mas eles foram logo para a agressão. Que o filho do informante correu. Que Lucas Dou não estava no dia. Que não conhecia os acusados. Que acredita que eram mais de quatro pessoas. Que eles partiram para agressäo. Que bateram no informante. Que teve que correr. Que deram uma paulada nas costas do informante. Que foram atrás do informante. Que deram socos e chutes no informante. Que falaram com o informante que foram esses meninos, só o Dou não estava lá . Que disseram que ouviram disparos, mas o informante não se recorda de ter ouvido. Que o informante teve um corte na cabeça. Que continuou consciente. Que ficou sabendo da invasão na casa de Keila.

[...](depoimento de Flávio Júnior Silva Costa, em esfera judicial)

[...] QUE: na data de 16/10/2022, por volta de 22h, o declarante estava na casa de sua irmã KEILA FERREIRA DE PAULA MALVINO; que na casa também estavam a mãe do declarante, CHIRLANE DE PAULA e os sobrinhos VICTOR DE PAULA SOARES (11 anos), SOFIA DE PAULA NASCIMENTO (09 anos) e NOA DE PAULA (01 mês); que o declarante e sua mãe foram dormir na casa de KEILA, pois mais cedo FELIPE "SANSÃO" já tinha passado na porta da casa de KEILA e olhado de cara feia para ela e colocado a mão na cintura; que eles andam numa turma grande de umas dez pessoas, mas o declarante não sabe dizer os nomes; que a porta da casa estava aberta, quando, por volta de 22h00,chegou RICARDINHO chamando por KEILA no portão e a declarante foi atender; que RICARDINHO gritou de lá: "o Keila, o que você está falando demais aí?; que RICARDINHO foi entrando e a mãe do declarante tentou entrar na frente dele, momento em que RICARDINHO a empurrou e o declarante o empurrou ele; que então RICARDINHO entrou e junto dele mais MARQUINHO COCÃO, SANSÃO e mais dois na porta; que tinha mais gente do lado de fora, mas não sabe dizer quem; que começaram a quebrar tudo; que empurraram a geladeira pro lado da passagem que dá para as outros cômodos da casa e o declarante e sua mãe ficaram atrás da geladeira; que então quebraram mesa, fogão, dois armários, tudo que tinha na cozinha; que tinha um forno em cima da geladeira e empurraram pro chão e, para não cair na mãe do declarante, tentou segurá-lo, e machucou o pé; que não agrediram as pessoas que estavam na casa; que KEILA se escondeu dentro do banheiro com as crianças; que o declarante ficou forçando a geladeira e então não conseguiram entrar para os outras cômodos da casa; que saíram para a varanda e deram bastante tiros; que nenhum disparo acertou a casa nem pessoas; que KEILA já morou um tempo com DOU na casa de cima da casa de KEILA, que RICARDINHO ficava na casa deles; que RICARDINHO trabalha a rnando do DOU; que eles querem voltar para a morar no querosene, mas ninguém quer alugar casa para eles, inclusive o dono do imóvel em que KEILA mora; que estão com raiva disso e estão "gritando o terror; que chegaram gritando que o morro é deles; que eles andam de muita gente e a mando do DOU; que estão com uma CB 300 branca, um gol bolinha branco e mais uns outros carros; que estão morando na Vila Alta, mas não sabe ao certo onde; que fizeram o mesmo na casa do OLIVER e machucaram o pai dele (racharam a cabeça dele); que todos os dias eles vão no morro tocar o terror, estão andando armados. [...] (depoimento de Daniel Ferreira de Paula, em esfera policial)

[...] Que estava na casa de sua irmã Keila com ela e sua mãe Chirlane. Que chegou ao local o Ricardo, Daniel "Xana", Marcos Alexandre "Cocão", Alcides Felipe "Felipinho". Que não conhece Marcos Sabino. Que haviam outras pessoas, mas não as conhece. Que eles já entraram quebrando. Que perguntou o que estava acontecendo e escutou o Ricardo falar para sua irmã: “você para de falar demais, aí”. Que jogaram o fogão no chão, quebraram as coisas. Que quebraram os eletrodomésticos, as coisas da cozinha. Que a irmã do informante entrou no banheiro com as crianças dela. Que ficaram o informante e sua mãe na sala e os acusados na cozinha. Que os acusados entraram pela cozinha e o informante tentou fechar a passagem para o resto da casa para eles não entrarem, pois não sabia o que eles queriam fazer. Que tentaram puxar a geladeira, mas o informante impediu. Que eles quebraram a cozinha e saíram. Que enquanto os acusados estavam forçando a geladeira, eles empurraram o forno para o lado do informante. Que o forno estava em cima da geladeira. Que o forno iria cair em cima da mãe do informante, mas bateu no braço dele e caiu em cima do pé do informante. Que machucou o pé do informante, ficou inchado. Que nenhum dos acusados ou familiares deles os procuraram para pagar os prejuízos. Que foi quebrado fogão, panelas, liquidificador, misteira, pratos, forno. Que do que estava na cozinha só sobrou a geladeira, o resto quebraram tudo. Que ouviu falar que depois de sair dali os acusados fizeram disparos para o alto no morro do querosene. Que ouviu alguns estouros, mas estava lá dentro e não prestou muita atenção, não podendo confirmar se eram tiros. Que continuou dentro do imóvel se protegendo, só saiu quando chegou um vizinho e falou que estava tudo bem. Que foi aterrorizante. Que não sabia porque aquilo estava acontecendo. Que a "Princesinha" era vizinha da irmã do informante. Que ficou com um edema na mão e no pé esquerdo pelo forno que alguém empurrou [...] (depoimento de Daniel Ferreira de Paula, em esfera judicial)

[...] QUE: na data de 16/10/2022, por volta de 22h, a declarante estava na casa de sua filha KEILA FERREIRA DE PAULA MALVINO; que na casa também estavam o filho da declarante, DANIEL FERREIRA DE PAULA (29 anos), e os filhos de KEILA, VICTOR DE PAULA SOARES (11 anos), SOFIA DE PAULA NASCIMENTO (09 anos) e NOA DE PAULA (01 mes); que a porta da casa estava aberta, quando chegou RICARDINHO chamando por KEILA e, em seguida disse: "Keila, você está conversando fiado"; que a declarante estava na cozinha e, quando olhou para a porta, viu RICARDINHO com a mão para trás na cintura; que DANIEL, assustado, disse "calma aí; que RICARDINHO peitou DANIEL e empurrou a declarante para o lado e disse "entra" e empurrou a mesa de mármore para cima; que entraram "MARQUINHO COCÃO" e mais dois homens e começaram a quebrar a casa; que após quebrarem quase todos os eletrodomésticos, saíram da casa deram vários disparos para o alto (pelo menos cinco); que destruíram os móveis e eletrodomésticos da cozinha; que não entraram no restante da casa; que não agrediram as pessoas que estavam na casa; que a declarante e DANIEL ficaram escondidos atrás da geladeira enquanto quebravam as coisas; que em cima da geladeira tinha um forninho, e, no momento em que um deles jogou o forninho no chão, DANIEL protegeu a declarante com o braço para que não se machucasse com o forninho, e então DANIEL acabou rnachucando o braço e o pé; que foi "horrorizante e estamos todos com muito medo"; que KEILA se escondeu dentro do banheiro com as crianças; que KEILA morou um tempo com DOU; que RICARDINHO ficava na casa deles; que tem mais de ano que KEILA e DOU não moram juntos; que a declarante não sabe porque RICARDINHO fez isso; que KEILA também não sabe e não fala no nome deles; que “eu tenho pra mim que foi por causa da KEILA ter conversado muito com a LETÍCIA, mulher do OLIVER, pois nesse sábado, eles entraram na casa do OLIVER e quebraram a mesa e algumas coisas, fizerarn a mesma coisa, mas o OLIVER não estava em casa"; não tern marcas de disparos de arrna de fogo na casa; que não viu nenhum armado, pois ficou escondida atrás da geladeira; que não conhece os outros dois homens e pode perceber apenas que são rnorenos, magros e altos e um deles tinha cavanhaque; que foi tudo muito rápido, coisa de dois minutos, e não consegue lembrar de muitos detalhes; que MARQUINHO COCÃO mora na Vila Viana (na curva entrando pelo pé do morro); que não sabe onde RICARDINHO mora; que não de onde são os outros rapazes e nunca os viu; que OLIVER mora no escadão, perto da casa da KEILA; que RICARDINHO namora com uma menina que mora ao lado da casa da KEILA, conhecida por "PRINCESINHA'; que antes do fato, chegou urn carro branco com algumas pessoas na casa da PRINCESINHA e RICARDO estava nesse carro [...] (depoimento de Chirlane Ferreira de Paula, em esfera policial)

[...] Que estava na casa de sua filha, quando os acusados entraram e falaram que era conversa fiada e jogaram uma mesa. Que perguntou o que estava acontecendo e Ricardo respondeu: 'conversa fiada!" e jogou a mesa. Quando eles jogaram a mesa, o filho da informante a puxou para trás, a geladeira veio e tampou a porta. Que ficaram presos atrás e só escutaram os barulhos quebrando. Que eles quebraram armários e algumas louças da casa da filha da informante. Que o forno estava em cima da geladeira, caiu e bateu no pé do filho da informante. Que lesionou o braço e inchou o pé dele. Que viu quatro rapazes. Que Xana conhece porque a avó dele mora perto da casa da informante. Que o adolescente Ricardo morou um tempo lá em cima na quadra. Que os acusados não pagaram nenhum prejuízo. Que a família não a procurou para pagar os prejuízos e a informante também não os procurou, pelo susto e por receio deles. Que quebraram um liquidificador, uma misteira. Que os três netos da informante estavam no local na hora dos fatos. Que eles têm 12 anos, 10 anos e 01 mês e 06 dias, respectivamente. Que ratifica as declarações prestadas perante a Autoridade Policial. Que conhece Marcos Alexandre, vulgo Marquinho Cocão. Que ouviu o vizinho gritando: "foi tiro, foi tiro!". Que os vizinhos falaram, mas a informante não ouviu os disparos. Que a filha da informante, Keila, foi namorada de Dou. Que Ricardinho frequentava a casa dos dois. Que soube por alto o que houve na casa de Woliver. Que ficou sabendo que machucaram o pai dele. Que tomou conhecimento que Ricardinho namorava uma vizinha da informante, de apelido Princesinha" [...] depoimento de Chirlane Ferreira de Paula, em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, e diante de toda documentação incluída nos autos, resta límpida a materialidade e autoria dos delitos praticados pelos ora apelantes.

Dos depoimentos acima transcritos, resta inconteste que os apelantes foram os responsáveis pelos atos delituosos, causando verdadeiro pavor nas vítimas, como relatado em ambas as esferas, sendo que apenas não causaram maiores prejuízos materiais e psicológicos às vítimas, em função de circunstâncias alheias às suas vontades.

Isto porque adentraram na residência das vítimas, sendo que além de ameaçá-las, também quebraram todos os pertences que estavam ao seu alcance, gerando pânico em todos.

A vítima Flávio Júnior, apenas não teve mais lesões físicas porque conseguiu se desvencilhar dos seus agressores, sendo que, ao fugir dos agressores, ele foi alvo de vários disparos, e por sorte não foi atingido por nenhum.

Além da vítima Flávio, a vítima Daniel Ferreira, além de sofrer ameaças, causando-lhe abalo psicológico, também sofreu lesões corporais e foi assertivo em suas declarações, dizendo que os apelantes vão praticamente todos os dias ao morro do querosene, com armas em punho para aterrorizar os moradores.

Resta claro, também, que na empreitada nenhum dos apelantes agiu sozinho, mesmo que os fatos tenham ocorrido em dias diversos, os apelantes se reuniram para o cometimento dos delitos a eles imputados.

Dessa forma, não merece êxito a tese aventada pelas defesas de absolvição dos apelantes, diante do vasto conjunto probatório que atesta a autoria por parte dos mesmos.

Pleiteiam, ainda, as defesas dos apelantes DANIEL, ALCIDES e MARCOS ALEXANDRE, a aplicação da pena dos delitos a estes imputados, em seu patamar mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Analisando os autos não é possível prosperar a alegação das defesas, pois o magistrado pode se valer de discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais, desde que o mesmo faça uso da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância ao entendimento do STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O paciente foi condenado por lesão corporal grave, e a defesa pleiteou a revisão da dosimetria da pena, alegando equívocos na fixação da reprimenda. O pedido principal consistia na redução da pena imposta ao paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada ao paciente apresentou flagrante ilegalidade apta a justificar sua revisão. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), exceto em casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem pode ser concedida de ofício.

4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a revisão da dosimetria da pena, em sede de habeas corpus, é possível apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, quando reconhecíveis de plano, sem incursões profundas em aspectos fáticos e probatórios.

5. No caso concreto, não há elementos que indiquem flagrante ilegalidade na fixação da pena do paciente, uma vez que a exasperação da reprimenda ocorreu de forma fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso.

6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento da Quinta Turma do STJ, que prevê a discricionariedade do julgador na individualização da pena, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 937.409/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO OPERADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]

[...] 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 893.595/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifo nosso)

No presente caso, é possível verificar que os apelantes, de forma conjunta, praticaram condutas altamente reprováveis, tendo em vista que invadiram as residências das vítimas, causando pânico nestas, destruindo seus bens, gerando prejuízos vultosos.

Inclusive, na residência da vítima Chirlane Ferreira de Paula, no momento dos delitos, a filha dela viveu momentos de tormento, pois estava com seus três filhos que são crianças, com idades de 11 (onze) anos, 09 (nove) anos e um bebê de apenas 01 (um) mês de vida.

Merece destaque que, todo esse terror apregoado pelos recorrentes, se deu com o intuito de consolidar a hegemonia do tráfico de drogas exercido pelo grupo na região dos fatos.

Amparado em todo o material trazido, o magistrado após detalhada análise, fundamentadamente e acertadamente fixou as penas-base para cada um dos apelantes e a cada um dos delitos cometidos, de forma proporcional e adequada, bem como também aplicou de forma proporcional e adequada as frações de exasperação das penas impostas, e os respectivos regimes de cumprimento inicial de pena.

Salienta-se, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto está devidamente fundamentado na reincidência dos acusados, não havendo motivos plausíveis para sua modificação.

Por fim, com relação ao pleito de gratuidade de justiça, deixo de analisar, tendo em vista que a competência para tal análise diz respeito à execução penal, entendimento consolidado pelo STJ, conforme se vê:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS À IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. USO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos.

2. Na espécie, as declarações seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo foram corroboradas pelas demais provas dos autos, notadamente o fato de o chassis da motocicleta ter sido encontrado em uma lagoa localizada no mesmo local em que residia o acusado, bem como porque ele foi visto por populares trafegando em uma Honda XRE/300 com as mesmas características daquela que foi subtraída da vítima. Além disso, a versão dos fatos apresentada pelo réu em nada lhe socorreu, restando isolada nos autos.

3. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP (atual §2º-A, I, do mesmo art. 157), quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, tal como ocorrido na hipótese, em que a vítima "relatou que saiu do trabalho, no jornal, e se dirigiu para a motocicleta, nisso o réu chegou ao seu lado, lhe abordou e apresentou a arma, em grave ameaça (...)".

4. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais), em favor do Dr. Nildo Ultramar Neto, OAB/ES 14.418.

Ademais, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, não havendo portanto qualquer nulidade a ser sanada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas no que diz respeito ao arbitramento de honorários de defensor dativo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para a fixação dos honorários de defensor dativo no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).